Tribunal: TJDFT
Processo: 0743619-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743619-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAS ALMEIDA DA SILVA em face de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 251652821), que nos autos do cumprimento de sentença da ação de fornecimento de insumos n. 0739385-02.2024.8.07.0001, determinou ao Autor que indicasse os dados bancários do prestador do serviço de saúde, prestasse contas em até 30 dias após a alta médica, e deixou de aplicar multa diária ao Réu. Confira-se a decisão agravada: Intime-se o autor para que indique os dados bancários do prestador do serviço, desde já ciente de que deverá prestar contas nos autos (nota fiscal e relatório médico) no prazo de até 30 (trinta) dias após a alta médica. Vindo em termos, expeça-se ordem de transferência. Deixo de aplicar multa, pois a tutela será efetivada mediante providências que assegura a obtenção do seu resultado prático equivalente. Veja-se que multa é meio coercitivo para a obtenção da tutela, não sendo sua finalidade precípua o mero incremento patrimonial da parte adversa. Eventual dano suportado pelo autor e mesmo o seu agravamento pela relutância injustificada da ré será objeto de resolução na prolação da sentença. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão impõe ônus desproporcional ao consumidor, que já obteve tutela de urgência com bloqueio judicial dos valores necessários ao tratamento; 2) a exigência de prestação de contas e indicação de dados bancários cria entraves burocráticos que podem atrasar o procedimento médico; 3) a ausência de multa diária retira a eficácia coercitiva da ordem judicial, incentivando o descumprimento por parte do plano de saúde; 4) a decisão contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da boa-fé nas relações de consumo. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por decisão anterior que reconheceu a urgência do procedimento médico e determinou o bloqueio de valores para seu custeio, evidenciando o descumprimento voluntário da obrigação pelo Agravado. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de atraso na realização do tratamento médico, da necessidade de o paciente arcar com despesas elevadas, e da ausência de sanção ao plano de saúde, o que compromete a efetividade da tutela concedida. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando prejuízos à saúde e à dignidade do Agravante. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar: (i) que a tutela de urgência seja efetivada sem imposição de atos ao Agravante, cabendo ao Agravado ou ao Juízo providenciar a transferência dos valores; (ii) a fixação de multa diária ao Agravado, como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, ao contrário do alegado pelo Agravante, as medidas determinadas pelo Juízo visam exatamente dar celeridade ao procedimento requerido, visto que a indicação dos dados bancários do prestador visa justamente agilizar a realização do tratamento médico solicitado, pois a parte informa diretamente ao Juizo os dados bancários do prestador do serviço, evitando a expedição desnecessária e demorada de envio de ofício, e de aguardo da resposta, para somente a partir daí, ser efetivado o depósito. Pontue-se que a atividade jurisdicional deve orientar-se pela efetividade e celeridade do processo, bem como pelo princípio da economia processual. Cabe destacar que a alegação do Agravante de que é o Agravado é quem deveria providenciar a transferência dos valores não se sustenta, pois a verba já foi bloqueada e transferida para conta judicial que está à disposição do Juízo e não na esfera patrimonial do Agravado. Além disso, o Agravante não aponta qualquer impossibilidade de cumprir a decisão judicial, ou ônus excessivo em seu cumprimento, limitando-se a imputar a responsabilidade ao Agravado ou ao Juízo recorrido. Quanto ao dever de prestação de contas nos autos (nota fiscal e relatório médico) no prazo de até 30 (trinta) dias após a alta médica. Essa é decorrência natural da boa gestão das verbas bloqueadas, decorrente da boa-fé objetiva, que revela ferramenta de controle por parte dos responsáveis pelos valores utilizados, da boa gestão do dinheiro alheio. Anote-se que a Constituição brasileira consagra esse princípio quando diz que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos (art. 70 da CF). Trata-se de um dever que decorre do próprio princípio republicano. Se a coisa que eu administro não é minha, é meu dever prestar contas a quem de direito. No caso, se trata de administração de verba tutelada pelo Poder Judiciário, portanto, é dever do Autor, prestar as devidas contas da utilização da verba transferida para a conta judicial. Ademais, em que pese o Agravante alegar que a exigência de prestação de contas e indicação de dados bancários cria entraves burocráticos que podem atrasar o procedimento médico, não apontou concretamente qualquer impossibilidade de juntar aos autos nota fiscal e relatório médico, no prazo de até 30 (trinta) dias após a alta médica. Quanto às astreintes, estas consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Como o próprio Agravante narra em sua petição “o juízo de primeiro grau deferiu a medida urgente determinando o cumprimento da obrigação de custeio pelo Agravado. Em 04/08/2025, constatado o descumprimento voluntário da ordem pelo plano de saúde, o MM. Juiz determinou o bloqueio de valores nas contas da Ré (Ideal Saúde), até o limite de R$ 11.850,00, montante necessário ao procedimento, a ser transferido para conta judicial vinculada ao processo. Essa decisão interlocutória (ID 244896585) garantiu a tutela de urgência pleiteada, assegurando os recursos financeiros para custear o tratamento do Agravante, mesmo diante da resistência da operadora de saúde.” Portanto, no caso, já foi bloqueado os valores na conta do Agravado, assegurando os recursos financeiros para custear o tratamento do Agravante, não havendo falar em descumprimento de ordem judicial. Portanto, incabível a aplicação de multa por descumprimento. Como bem pontuado pelo Juízo recorrido, eventual dano suportado pelo autor e mesmo o seu agravamento pela relutância injustificada da ré será objeto de resolução na prolação da sentença. Além disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Isso elide sua pretensão imediata, uma vez ser necessário o mínimo de contradita por intermédio das contrarrazões. Ante o exposto, INDEFIRO o provimento liminar requerido. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 13:54:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador